Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apesar da gravidade do delito, a prisão preventiva não constitui medida automática em crimes dolosos contra a vida, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto.
2. O paciente tem em seu favor o fato de que, aos 29 (vinte e nove) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva. A prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva.
3. Ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, além do monitoramento eletrônico do paciente.
4. HABEAS CORPUS conhecido e ORDEM CONCEDIDA. Liminar confirmada. Alvará de soltura já expedido e cumprido.